Tribunal: STF
Processo: RE 1282962
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO –REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – MATÉRIA IDÊNTICA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de inexigibilidade de multa. No extraordinário, os recorrentes apontam violado o artigo 25, § 1º, da Constituição Federal. Discorrendo sobre a distribuição constitucional de competências, afirmam a competência dos Estados para estabelecer penalidades e medidas administrativas no tocante ao transporte intermunicipal. 
    2. Extraio o seguinte trecho do pronunciamento recorrido:
    Com efeito, legislador estadual indubitavelmente extrapolou os limites constitucionais ao criar, com o advento da Lei nº 19.445/11, penalidades distintas e mais gravosas do que aquela prevista no Código de Trânsito Brasileiro em seu art. 231, VIII, sendo, portanto, evidente a inconstitucionalidade do art. 7º da citada lei do Estado, uma vez que a penalidade multa, como condição para liberação do veículo, bem como a própria retenção do veículo não vem prevista no CTB. 
    [...]
    Entrementes, deve ser revista a decisão quanto a aplicação da multa, isso porque, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais declarou expressamente a inconstitucionalidade do inciso II do art. 6º e do art. 7º, da Lei Estadual nº 19.445, de 2011, porém entendeu pela validade da aplicação da multa prevista no artigo 6º, inc. I, da referida lei – dessa forma, a sentença merece reforma. 
    Nesse sentido: 
    EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - APARENTE IRREGULARIDADE - LEI ESTADUAL - PENALIDADES DIVERSAS DAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA A COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO - VEÍCULO RETIDO - LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS - DESCABIMENTO - PENALIDADE PREVISTA NO ART. 6º, I, DA LEI ESTADUAL N. 19.445/2011 - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 
    - A União possui competência privativa para legislar sobre trânsito e transporte. 
    - Ofende direito líquido e certo a imposição, com fundamento em norma estadual, de penalidade diversa e mais severa da que prevista no Código de Trânsito Brasileiro, para o caso de transporte irregular de passageiros. 
    - A liberação de veículo retido por transporte clandestino de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas, sendo, porém, possível a aplicação da multa constante no art. 6º, I, da Lei Estadual n. 19.445/2011, considerada constitucional e autorizada pelo Código de Trânsito Brasileiro. 
    AP CÍVEL/REM NECESSÁRIA Nº 1.0000.19.052385-2/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA E AUTARQUIAS DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS DER/MG - APELADO(A)(S): WEMERSON AVELAR DA SILVA. 
    A decisão impugnada está em harmonia com o entendimento deste Tribunal. O Supremo, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 639.496/MG, da relatoria do ministro Presidente, concluiu ser incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município. O precedente se aplica a penalidades instituídas pelos Estados, considerada a competência geral da União.
    3. Ante o quadro, ressalvada a óptica pessoal, nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator